Tribunal: TJSP
Processo: 1013021-12.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Bem móvel – Indenizatória - Aparelho celular que apresentou mau funcionamento e não foi solucionado – Ilegitimidade ativa – Autora que não é a adquirente do bem, mas sim sua genitora – Aplicação da definição de consumidor por equiparação – Impossibilidade – Hipótese de mero vício do produto e não de fato do produto – Improvimento.